Tribunal: STJ
Processo: 0800057-67.2021.8.20.5158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. HOMICÍDIO CULPOSO NA
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE
AUMENTO DA PRÁTICA DO ILÍCITO NA CALÇADA E OMISSÃO DE
SOCORRO (ART. 302, § 1o, INCISOS II E III, DO CTB). CAUSAS DE
AUMENTO NÃO COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Da moldura fática delineada nos autos, restou demonstrado que não há
elementos probatórios suficientes para a configuração das causas de
aumento de cometimento do ilícito na calçada e omissão de socorro.
3. O voto vencedor do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de
origem consignou que "não é possível concluir nem que a vítima estava na
calçada quando atingida pelo quadriciclo, nem que o veículo automotor
estava sendo guiado sobre a calçada no momento do acidente. Ao revés, o
que o acervo probatório indica, inclusive com amparo em prova
técnica, é que o acidente ocorreu na pista, embora muito próximo à
", e que "
calçada
o réu, além de te precisado de atendimento médico,
assumiu a responsabilidade pelo acidente, buscou ajuda por meio de
terceiros, bem como deixou um amigo de sua confiança para permanecer
Documento eletrônico VDA55905035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: aca20a1a-250b-4ee4-b134-055a37cf1da9

no local do acidente até que socorro fosse prestado, não pode ser punido
pelo delito do
do CTB com a incidência da predita majorante, sob
art. 302
".
pena de afronta ao próprio texto legal descritivo da causa de aumento
4. Dessa maneira, a alteração da conclusão do Tribunal de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Por fim, inviável afastar a incidência da atenuante da confissão
espontânea, uma vez que, consta do acórdão condenatório, que o réu
confessou a prática do crime, sendo, inclusive, a confissão utilizada para
reconhecer a autoria do cometimento do ilícito.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: aca20a1a-250b-4ee4-b134-055a37cf1da9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. HOMICÍDIO CULPOSO NA
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE
AUMENTO DA PRÁTICA DO ILÍCITO NA CALÇADA E OMISSÃO DE
SOCORRO (ART. 302, § 1o, INCISOS II E III, DO CTB). CAUSAS DE
AUMENTO NÃO COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Da moldura fática delineada nos autos, restou demonstrado que não há
elementos probatórios suficientes para a configuração das causas de
aumento de cometimento do ilícito na calçada e omissão de socorro.
3. O voto vencedor do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de
origem consignou que "não é possível concluir nem que a vítima estava na
calçada quando atingida pelo quadriciclo, nem que o veículo automotor
estava sendo guiado sobre a calçada no momento do acidente. Ao revés, o
que o acervo probatório indica, inclusive com amparo em prova
técnica, é que o acidente ocorreu na pista, embora muito próximo à
", e que "
calçada
o réu, além de te precisado de atendimento médico,
assumiu a responsabilidade pelo acidente, buscou ajuda por meio de
terceiros, bem como deixou um amigo de sua confiança para permanecer
Documento eletrônico VDA55905268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f75b4e2b-f286-4359-bff6-63eddbed68b3

no local do acidente até que socorro fosse prestado, não pode ser punido
pelo delito do
do CTB com a incidência da predita majorante, sob
art. 302
".
pena de afronta ao próprio texto legal descritivo da causa de aumento
4. Dessa maneira, a alteração da conclusão do Tribunal de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Por fim, inviável afastar a incidência da atenuante da confissão
espontânea, uma vez que, consta do acórdão condenatório, que o réu
confessou a prática do crime, sendo, inclusive, a confissão utilizada para
reconhecer a autoria do cometimento do ilícito.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA ARMINDA PESSOA
MILANEZ GUIMARAES, na qualidade de assistente de acusação, contra decisão de
minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
Consta dos autos que SIDHARTA foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão e suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática do crime
previsto no
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. O acórdão condenatório foi
art. 302,
assim ementado (e-STJ fls.
):
4.989/4.990
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HOMICÍDIO
CULPOSO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, §3o DO CTB). DENUNCIADO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) COM
FORO ESPECIAL. OBJEÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGATIVA DE FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO ACERVO
INSTRUTÓRIO. DOCUMENTOS E MÍDIAS DISPONIBILIZADAS A TEMPO
E MODO, CONSOANTE CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA
JUDICIÁRIA DO
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO
TJ/RN.
PROBATÓRIO
CONSTITUÍDO
POR
LAUDOS,
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE
SEGURANÇA. PROVA INSOFISMÁVEL DO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA,
SEGUIDA DA CONDUÇÃO, IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DE
QUADRICICLO, RESULTANDO NO ATROPELAMENTO FATAL DA VÍTIMA
NA CALÇADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A defesa do réu opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos
para "40.1) suprimir da ementa a expressão 'atropelamento fatal da vítima na calçada';
40.2) complementar o Acórdão no tocante à(s): 40.2.1) negativa da permuta por
restritivas de direito; e 40.2.2) manutenção da pena acessória da suspensão do direito
" (e-STJ fl. 5.264), sem efeitos
de dirigir veículo automotor por 05 (cinco) anos
infringentes.
Documento eletrônico VDA55905268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f75b4e2b-f286-4359-bff6-63eddbed68b3

Às e-STJ fls.
a assistente de acusação apresentou recurso
5.193/5.209,
especial, com fulcro no
III,
, da Constituição Federal, alegando contrariedade
art. 105,
a
aos arts. 302, § 1o, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro,
I,
, e
III,
,
art. 61,
h
art. 65,
d
os dois últimos do Código Penal.
Afirmou que deveria incidir a causa de aumento de pena do crime praticado
em calçada e da omissão de socorro, tendo em vista que haveria provas suficientes
demonstrando que a vítima estaria na calçada, e que o réu teria se evadido do local
para evitar a realização do exame de alcoolemia e escapar da prisão em flagrante.
Apontou que deveria incidir a causa de aumento em razão de a vítima ter
idade superior a 60 anos, uma vez que teria natureza objetiva não sendo necessário o
prévio conhecimento do agente sobre a idade vítima.
Aduziu, também, que não deveria ter sido reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, afirmando que, "nos crimes culposos, não basta que o agente
simplesmente reconheça que era ele quem conduzia o veículo ou praticava o ato
" (e-STJ fl.
material do crime para que se configura a confissão com efeitos atenuantes
5.206).
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que (e-STJ
fl. 5.208):
a) Seja reconhecida a incidência das duas causas de aumento de pena
constantes da denúncia, quais sejam: atropelamento ocorrido sobre a
calçada e omissão de socorro à vítima (art. 302 §1o incisos II e III do CTB);
b) Seja reconhecida a agravante objetiva prevista no
alínea
art. 61, inciso II,
“h”, do Código Penal, em razão de a vítima ser maior de 60 anos;
c) Seja afastado o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o
acusado em nenhum momento admitiu a prática do crime, ao contrário,
sempre pleiteou sua absolvição, atribuindo o acidente a causas externas.

O recurso especial foi inadmitido com fundamento na impossibilidade de
revisão da dosimetria em âmbito de recurso especial, apontando a incidência do
enunciado sumular 7 desta Corte Superior (e-STJ fls.
).
5.530/5.533
No agravo em recurso especial, a assistente de acusação sustentou que "a
insurgência excepcional limitou-se a demonstrar a violação a dispositivos federais e a
necessidade de correta valoração jurídica dos fatos incontroversos consignados no
acórdão recorrido, especialmente os que dizem respeito às majorantes do
§
art. 302,
1o, incisos II e III, do CTB, e à agravante prevista no
II, alínea 'h', do Código
art. 61,
" (e-STJ fl. 5.607).
Penal
Reiterou os argumentos apresentados no recurso especial.
Requereu, assim, o conhecimento do agravo para que seja dado
conhecimento e provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55905268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f75b4e2b-f286-4359-bff6-63eddbed68b3

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial.
O agravo em recurso especial foi conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e prover-lhe parcialmente (e-STJ fls.
).
5.690/5.696
(e-STJ fls.
), no qual a
Daí o presente agravo regimental
5.733/5.745
assistente de acusação afirma que a presente decisão seria contraditória com outra
decisão proferida no mesmo no dia, a qual superou a
entendeu pela
Súmula n. 7/STJ
desclassificação do crime praticado pelo réu da presente ação penal.
Reitera os argumentos apresentados no recurso especial no que diz respeito
ao reconhecimento do crime praticado na calçada e a omissão de socorro.
Aponta a ocorrência de equívoco com relação à manutenção da confissão
espontânea.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental para (e-
STJ fl. 5.744):
a) Reformar a decisão monocrática de fls.
reconhecendo a
5.690/5.696,
evidente contradição na aplicação da
e, em respeito ao
Súmula 7/STJ
princípio da isonomia, superar o referido obstáculo para permitir a análise do
mérito das causas de aumento de pena;
b) Reexaminando o conjunto probatório, reconhecer a incidência das causas
de aumento de pena previstas no artigo 302, § 1o, incisos II (crime praticado
na calçada) e III (omissão de socorro), do Código de Trânsito Brasileiro;
c) Afastar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por não
estarem presentes os requisitos do artigo 65, III, "d", do Código Penal;
d) Consequentemente, determinar o retorno dos autos para que seja
realizada nova dosimetria da pena, com a inclusão das referidas majorantes
e o afastamento da atenuante, como medida de justiça.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, a Corte de origem,
ao entender pela condenação do recorrido, sem a incidência das causas de aumento
dos incisos II e III do § 1o do
do CTB, consignou que (e-STJ fls.
):
art. 302
5.021/5.023
No tocante à insurgência preliminar, relativa ao cerceamento de defesa,
apresento convergência com o posicionamento do Relator, razão pela qual
afasto a arguição e passo análise meritória da ação movida pelo Ministério
Documento eletrônico VDA55905268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f75b4e2b-f286-4359-bff6-63eddbed68b3

Público do Rio Grande do Norte em face de Sidharta John Batista da Silva,
imputando-lhe a prática do delito previsto no
§3o,
§1o, II e III, da
art. 302,
c/c
sob a narrativa de que o réu, mediante a influência de
Lei no 9.503/1997,
álcool e na calçada, praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor contra Ugo Lemos Guimarães, deixando de prestar socorro à
vítima.
Após a instrução processual, todavia, o MPRN requereu a condenação do
réu tão somente pela prática do crime previsto no
§ 3o, do Código
art. 302,
de Trânsito Brasileiro, com a exclusão das causas de aumento inicialmente
imputadas, descritas no §1o, II e III, do
da
art. 302,
Lei no 9.503/1997.
No caso em espeque, entretanto, o Relator da ação julgou procedente a
pretensão punitiva inaugural para condenar o réu nas penas no
§3o
art. 302,
§1o, II e III do CTB.
c/c
Não obstante, pedindo vênia ao Relator, divirjo parcialmente do voto
condutor para filiar-me ao posicionamento do Órgão Acusador, que em sede
de alegações finais, manifestou-se pela exclusão das majorantes do §1o, II
(praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada) e III (deixar de prestar
socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro), do
do CTB.
art. 302,
Na análise dos elementos probantes extrai-se, pois, a impossibilidade de
configurar a causa de aumento prevista no
§1o, II, do CTB.
art. 302,
Nesse pórtico, ressalte-se que o depoimento da testemunha ocular
Adriana Maria das Graças Silva não se qualifica como elemento
suficientemente preciso, tendo afirmado que a vítima estava com um pé
na calçada e o outro na rua.
A perícia técnica, por sua vez, atestou que, embora a vítima pudesse
estar na calçada no momento do acidente, esse não era o único cenário
possível. Nesse viés, o laudo exarado pelo
assentou que não
ITEP/RN
era possível inferir a posição exata da vítima e que “uma possível
dinâmica para o sinistro indica que a vítima estava atrás e bem próxima
ao automóvel, além de estar próxima ao meio-fio, não necessariamente
em cima da calçada” (ID 15934729).
A corroborar, o referido laudo aponta, com base na análise das mídias
visuais capturadas pelas câmeras das proximidades do evento delituoso,
que o réu, “trafegava sobre a pista, e não em cima da calçada, quando
colidiu com o automóvel da vítima. É possível inferir isso com base nos
danos sofridos pelos dois veículos envolvidos no sinistro, uma vez que o
quadriciclo deveria estar sobre a pista para que o choque ocorresse entre a
região frontal esquerda do quadriciclo e a região traseira direita do
automóvel”.
Deve-se, ademais, considerar nos termos do aduzido pelo Ministério Público
que “a vítima deslocava-se em direção à via pública, que seu veículo estava
estacionado a poucos centímetros do meio-fio e que os danos no automóvel
ocorreram majoritariamente na parte traseira direita, é bastante provável que
a vítima já estivesse na rua quando sofreu o atropelamento”.
Diante disso, divirjo do relator nesse particular para, em consonância
com o MPRN, reconhecer a não configuração da causa de aumento
Documento eletrônico VDA55905268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f75b4e2b-f286-4359-bff6-63eddbed68b3

prevista no
§1o, II, do CTB, eis que não é possível concluir nem
art. 302,
que a vítima estava na calçada quando atingida pelo quadriciclo, nem
que o veículo automotor estava sendo guiado sobre a calçada no
momento do acidente. Ao revés, o que o acervo probatório indica,
inclusive com amparo em prova técnica, é que o acidente ocorreu na
pista, embora muito próximo à calçada.
Por outro prisma, no pertinente à causa de aumento prevista no art. 302,
§1o, III, do CTB, igualmente reputo não configurada no caso vertente.
Extrai-se das provas amealhadas na instrução que a vítima foi
devidamente socorrida, não tendo o réu se omitido desse mister.
As testemunhas Patrick Alves da Silva e Luiz Abdias da Silva afirmaram
que o réu tentou chamar socorro e que prontamente se identificou
como culpado pelo ocorrido.
A testemunha Adriana Maria das Graças Silva também afirmou que o
réu estava no local identificando-se como culpado e que Luiz Abdias da
Silva chamou o socorro de forma imediata.
A testemunha Fernando Batista de Vasconcelos afirmou que o réu
disse que havia deixado no local do acidente um amigo para garantir a
prestação do socorro, porquanto não estava se sentindo bem e,
portanto, precisaria ir ao hospital, o que fora confirmado pelo referido
amigo, Felipe Martins.
Nesse contexto, como bem pontuou o Ministério Público em suas razões
finais, “o réu justificou a saída rápida do local do acidente por razões de
saúde, o que, de fato, veio a se confirmar, já que foi atendido na Casa de
Saúde São Lucas, em
sendo diagnosticado com quadro de
Natal/RN,
estresse pós- traumático (ID 15934288 - Pág. 4)”.
Assim, considerando que a majorante tipificada no §1o, III, do
do
art. 302,
CTB exige que o motorista tenha a possibilidade de prestar socorro à vítima
sem que isso represente um risco para si mesmo e que, no caso em
comento, o réu, além de te precisado de atendimento médico, assumiu a
responsabilidade pelo acidente, buscou ajuda por meio de terceiros,
bem como deixou um amigo de sua confiança para permanecer no
local do acidente até que socorro fosse prestado, não pode ser punido
pelo delito do
do CTB com a incidência da predita majorante,
art. 302,
sob pena de afronta ao próprio texto legal descritivo da causa de
aumento.
Com efeito, em consonância com o Parquet, divirjo do Relator para afastar a
configuração da causa de aumento prevista no
§1o, III, do CTB.
art. 302,
Desta feita, em conformidade com o requerido pelo órgão acusador, merece
procedência apenas a imputação do réu pela prática do delito de homicídio
culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de
álcool, capitulado no
§ 3o, do CTB.
art. 302,
Passa-se, por oportuno, aos meandros da dosimetria da pena do crime do
tipificado no
§ 3o, do CTB cuja pena base é de reclusão de cinco a
art. 302,
oito anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Documento eletrônico VDA55905268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f75b4e2b-f286-4359-bff6-63eddbed68b3

Conforme se verifica, o voto vencedor do acórdão condenatório proferido
pelo Tribunal de origem entendeu que os elementos probatórios teriam demonstrado
que o delito não ocorreu na calçada e que o réu não se absteve de prestar socorro,
sendo destacado que "não é possível concluir nem que a vítima estava na calçada
quando atingida pelo quadriciclo, nem que o veículo automotor estava sendo guiado
sobre a calçada no momento do acidente. Ao revés, o que o acervo probatório
indica, inclusive com amparo em prova técnica, é que o acidente ocorreu na
", e que "
pista, embora muito próximo à calçada
o réu, além de te precisado de
atendimento médico, assumiu a responsabilidade pelo acidente, buscou ajuda por meio
de terceiros, bem como deixou um amigo de sua confiança para permanecer no local
do acidente até que socorro fosse prestado, não pode ser punido pelo delito do art. 302
do CTB com a incidência da predita majorante, sob pena de afronta ao próprio texto
".
legal descritivo da causa de aumento
Dessa maneira, a alteração da conclusão da instância de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em
recurso especial pela incidência do enunciado sumular 7 desta Corte Superior.
Por fim, a assistente de acusação pleiteia o afastamento da atenuante da
confissão espontânea.
Contudo, consta do acórdão condenatório que o réu confessou a prática do
crime, sendo, inclusive, a confissão utilizada para reconhecer a autoria do cometimento
do ilícito.
Destaco que esta Corte Superior entende que é possível o reconhecimento
da confissão ainda que seja qualificada, de modo que, diverso do que sustenta a
agravante, não é necessário que o réu confesse a prática do crime de forma "
circunstanciada e abrangente, abrangendo não apenas a admissão da autoria, mas
" (e-STJ fl.
também a explicitação dos fatos relevantes para a responsabilização penal
5.206).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f75b4e2b-f286-4359-bff6-63eddbed68b3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000576720218205158 8000576720218205158
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVANTE
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADA
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0023739-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 161767A2-15F6-4179-9F81-ED37153EEE02

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0023739-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:33
Código de Controle do Documento: 161767A2-15F6-4179-9F81-ED37153EEE02